Tribunal: CARF
Processo: 13983.000129/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13983.000129/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.536 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
TS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA. EXCLUSÃO.
A prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual de
passageiros é causa de exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata- se o presente processo de manifestação de inconformidade frente a Ato
Declaratório Executivo emitido pela DRF/Joaçaba que exclui de ofício a contribuinte supracitada
do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13983.000129/2008-17
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.536 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000129/2008-17

A exclusão da contribuinte do Simples Nacional é motivada pelo exercício de
atividade impeditiva à opção ao regime, qual seja a prestação de serviço de transporte
intermunicipal de passageiros.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, com os argumentos
abaixo expostos.
Afirma que, em 9 de janeiro de 2008, realizou o pedido de enquadramento no
Simples Nacional. Em resposta ao pedido, o sistema teria acusado pendência cadastral e
pendências fiscais.
No sentido de viabilizar o seu enquadramento do Simples Nacional, a contribuinte
teria regularizado sua situação junto à Receita Federal, na medida em que quitou seus débitos
fiscais bem como procedeu a alteração de seu Contrato Social, consecutivamente o CNPJ,
passando a constar como atividade econômica explorada o "49.299/01 transporte rodoviário
coletivo de passageiros, sob regime de fretamento municipal".
Afirma que, muito embora tenha procedido da forma legal exigida, apresentando
toda a documentação requerida, até a data de 14 de abril de 2008 seu pedido de enquadramento
no Simples Nacional ainda não havia sido analisado, motivo pelo qual o mesmo procedeu
novamente ao aludido pedido, desta vez o fez por via administrativa.
Ante a inépcia do órgão federal, no ano de 2009 a contribuinte requisitou, por via
eletrônica, seu enquadramento no Simples Nacional, o que foi normalmente aceito pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Destaca que o pedido administrativo de inclusão no Simples Nacional realizado
pelo contribuinte ainda na data de 14 de abril de 2008, até a data de hoje não teria sido analisado.
Entende que, como a empresa já exercia a atividade impediente à opção, deveria o
órgão público ter indeferido o pedido do contribuinte e não ter procedido a exclusão da empresa
do cadastro do Simples Nacional, como o fez.
Afirma que a contribuinte não pode ser punida pela excessiva morosidade do
poder público, uma vez que o pedido de inclusão do contribuinte somente foi julgado após
quatro anos.
Argumenta que a excessiva morosidade em julgar o pedido indeferido do
contribuinte e a atual pretensão do poder público de cobrar as diferenças de valores recolhidos a
titulo de tributos no período em que levou para julgar o caso não atende a nenhum princípio
constitucional, caracterizando de fato afronta aos direitos e também deveres de todos os
cidadãos. Tal punição seria por demais severa, inviabilizando a permanência da contribuinte em
sua atividade econômica e por consequência no prejuízo de algumas famílias que por esta estão
empregadas.
Argumenta que deveria ser levado em consideração que o pedido da contribuinte,
quanto à inclusão no Simples Nacional, foi negada ante a justificativa de que o mesmo havia
prestado alguns serviços de transporte intermunicipais.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.536 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000129/2008-17

Afirma que, de fato, a contribuinte prestou alguns serviços intermunicipais,
todavia a mesma desconhecia referido impedimento, tanto é verdade que quando solicitado
juntou as notas fiscais referentes a estes serviços, inclusive pagando impostos a eles inerentes, o
que demonstraria de fato a boa fé da contribuinte.
Requer , por fim, que seja o requerente mantido regularmente no Simples
Nacional e ou desconsiderada a retroatividade dos efeitos da exclusão da empresa do
contribuinte no Simples Nacional, para que não seja a mesma incumbida do ônus em recolher as
diferenças de tributos recolhidos a partir da data de 1o de Janeiro de 2009.
Em sessão de 26 de outubro de 2012 (e-fls. 384) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano- calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA. EXCLUSÃO.
A prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual de
passageiros é causa de exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.398 ), no qual apresenta o mesmo texto da sua impugnação de e-fls.348 /354.
Em síntese, a recorrente argumenta não tinha conhecimento do impedimento legal
de aderir ao Simples tendo em vista sua atividade de transporte intermunicipal. Alega que foi
prejudicada pela morosidade do Fisco, que somente se pronunciou após 4 anos (ADE de e-fls.
346).
Afirma que agiu de boa fé e não pode ser prejudicada.
Ao final, requer que seja “desconsiderada a retroatividade dos efeitos da
exclusão da empresa do contribuinte no Simples nacional, para que não seja o mesmo
incumbido do ônus em recolher as diferenças de tributos a partir de 1o de janeiro de 2009”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.536 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000129/2008-17

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
No seu Recurso Voluntário, a recorrente não nega, e ao contrário, confirma o
exercício de atividade impeditiva de serviço de transporte intermunicipal e interestadual de
passageiros.
Requer apenas que não sejam aplicados retroativamente os efeitos da sua
exclusão do Simples impostos pela legislação.
O Comitê Gestor do Simples Nacional, lastreado em permissão legislativa1 ,
editou a Resolução CGSN no 15, de 2007, a dispõem, tal como já observado pelo relator do
acórdão recorrido, que a exclusão de ofício produzirá efeitos a partir da data dos efeitos da opção
nos casos em que a pessoa jurídica incorrer nas hipóteses de vedação previstas na legislação:
Resolução CGSN no 15/2007
Art. 5o A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
[...]
XI – for constatado, quando do ingresso no Regime do Simples Nacional, que a
ME ou a EPP incorria em alguma das hipóteses de vedação previstas no art. 12
da Resolução CGSN no 4, de 2007.
Art. 6o A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
VII – a partir da data dos efeitos da opção pelo Simples Nacional, nas hipóteses
previstas nos incisos XI e XII do art.5o.

Resolução CGSN no 4/2007
Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a ME ou a EPP:

1 LC 123/2006:
Art. 2o O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte de
que trata o art. 1o desta Lei Complementar será gerido pelas instâncias a seguir especificadas:

I - Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda, composto por 4 (quatro) representantes
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como representantes da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito Federal
e 2 (dois) dos Municípios, para tratar dos aspectos tributários; e

§ 6o Ao Comitê de que trata o inciso I do caput deste artigo compete regulamentar a opção, exclusão, tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança, dívida ativa, recolhimento e demais itens relativos ao regime de que trata o art.
12 desta Lei Complementar, observadas as demais disposições desta Lei Complementar
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.536 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000129/2008-17

[...]
XVII – que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de
passageiros;
Ademais, convém observar que não se aplica ao caso o disposto no artigo 31, II
combinado com o artigo 30, II ambos da LC 123/2006 por se tratar de exclusão do Simples
Nacional “mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno porte”,
quando a empresa reconhece que passou a exercer alguma atividade impeditiva e decide
comunicar ao Fisco tal fato, hipótese em que a exclusão produzirá efeitos a partir do mês
seguinte à comunicação:
“Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar;
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir
do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;”

Portanto, considerando que a recorrente reconhece o exercício da atividade
vedada e considerando o disposto na legislação conforma fundamentação acima, entendo como
improcedente o recurso apresentado.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital